Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-38.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000627-38.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A).

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ROSIMEIRE ROSA SANTOS - CPF: 056.746.051-73 (IMPETRANTE), Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Civeis do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

Nos processos afetos aos Juizados Especiais há regra própria para fixação da sucumbência, cujo cabimento, afora a litigância de má-fé, somente se dá nos casos em que o recorrente fica vencido na Turma Recursal, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Da mesma forma, sua fixação encontra-se obstada nos casos em que ambos os litigantes interpõem recursos inominados e são desprovidos pelo Colegiado, justamente a hipótese dos autos.

Logo, não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem
.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
1000627-38.2022.8.11.0000

IMPETRANTES:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD e outros (2)

IMPETRADO:

PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

OI MÓVEL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de impetrado por
FERNANDA RIBEIRO DAROLD
e
BERNARDO RIEGEL COELHO
, contra ato omissivo supostamente praticado pelo
PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO
, Dr. Valmir Alaércio Dos Santos, consubstanciado na ausência de fixação de sucumbência na forma determinada pelo artigo 55 da Lei nº. 9.099/1999, que estabelece que o recorrente vencido pagará as custas e honorários advocatícios, fixados entre 10% e 20% sobre o valor de condenação.

Os impetrantes, na condição de advogados da Sra.

Rosimeire Rosa Santos, relatam que ajuizaram Ação de Reparação por Danos Morais nº. 1013995-79.2020.8.11.0002/MT em face da OI S.A., cujo pedido foi julgado procedente e a empresa requerida condenada ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), ocasião em que ambas as partes recorreram à Turma Recursal dos Juizados Especiais, sendo que a autora com a intenção de majorar a indenização e a parte requerida na tentativa de reformar a sentença.

Aduzem que a autoridade impetrada desproveu os recursos, mantendo sucumbente a requerida OI S/A, mas, no entanto,
“deixou de fixar, dentre outros, honorários de sucumbência para a empresa recorrente sucumbente, razão pela qual a impetrante opôs embargos de declaração”
(sic), os quais foram rejeitados.

Sustentam que
“Diante de tamanha teratologia, houve oposição do terceiro aclaratório (DOC 11), o qual foi novamente negado, dessa vez, com aplicação de multa ultrajante de 2% sobre o valor atualizado da causa”
(sic), de modo que
“considerando o ato ilegal, coator e teratológico do D. Magistrado Relator, seguido pela Turma Recursal, de SUPRIMIR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SEM SUPORTE JURÍDICO, resta imperiosa a impetração do presente mandamus”
(sic).

Defendem que
“a empresa OI S.A. recorreu e sucumbiu, mas o magistrado Relator negou-se, deliberada e volitivamente a fixar competente honorários de sucumbência, violando claramente direito líquido e certo de natureza alimentar, inclusive”
(sic), razão pela qual pugnam pela concessão de liminar, sob o fundamento de que “
O fumus boni iuris é PATENTE, FUMEGANTE, visto que o magistrado recursal suprimiu ilegalmente direito aos honorários de sucumbência”
, enquanto que
“o periculum in mora é TEMPORAL e SOCIAL, tendo em vista a negativa de direito de natureza alimentar, existencial”
(sic).

E no mérito, pugnam pela ratificação da liminar eventualmente deferida e concessão da ordem. Juntaram documentos.

A liminar almejada foi indeferida por mim na data de 14/02/2022, conforme decisão de Id 115436462.

Informações prestadas pela autoridade coatora no Id 119824983, justificando a não condenação da parte adversa no feito originário (OI Móvel S/A),
“haja vista que o recurso da autora também foi improvido, portanto, não sendo parte vencedora”
(sic), cujos termos foram mantidos nos dois embargos opostos pela parte autora. Aponta, no mais, que o trânsito em julgado se deu em 24/01/2022.

O Estado de Mato Grosso interveio nos autos e se manifestou no Id 121055963, em que defende a ausência de violação a direito líquido e certo dos impetrantes, restando
“evidente a inadequação do mandado de segurança para os fins almejados, vez que inexiste direito líquido e certo, ante as dúvidas que emanam do caso em questão”
(sic). Pede, assim, a denegação da ordem.

Certificado o decurso de prazo da terceira interessada (Oi Móvel S/A) no Id 121079988.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra da Procuradora
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opina pela concessão da segurança (Id 123960457).

O feito foi inicialmente pautado para a sessão do dia 07/07/2022, sendo, na oportunidade, retirado de pauta por ordem desta Magistrada, para fins de declínio à competência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, na forma do art. 17-B, I, “b” – última parte – do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Redistribuído ao relator originário (Des. Luiz Carlos da Costa), foi suscitado conflito negativo de competência (CC nº.
1014010-83.2022.8.11.0000), em que o Órgão Especial, por unanimidade, reconheceu que
“Compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado processar e julgar os Mandados de Segurança em matéria de direito privado, os mandados de segurança contra atos do Juiz de Primeira Instância, bem como dos relatores de suas Câmaras Isoladas. (RITJMT, art. 17, I, i, alterado pela E.R. n. 046/2020)”
, retornando-me, então, conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Inicialmente, consigno que embora haja regra vedativa na legislação de regência (art. 5º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009 e Súmula nº. 268/STF), o entendimento
majoritário
do STJ é no sentido de ser possível a análise de mandado de segurança contra decisão judicial que transitou em julgado,
desde que a data da impetração seja anterior à data do trânsito
(EDcl no AgRg no MS n. 22.078/DF, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 14/3/2019, DJe de 11/6/2019), sendo esta a hipótese concreta sob apreciação deste Colegiado, na medida em que a impetração do
mandamus
(21/01/2022) se deu poucos dias do trânsito em julgado do acórdão tido por teratológico (24/01/2022), de modo que passo à análise da celeuma.

Conforme relatado,
no caso dos autos extrai-se que os impetrantes defendem a teratologia do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais deste Estado, ante a ausência de fixação de honorários de sucumbência para a empresa sucumbente, ora terceira interessada (Oi Móvel S/A).

Pois bem. Como cediço,
a ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.

Por sua vez, direito líquido e certo, segundo o saudoso Hely Lopes Meirelles, vem a ser:

“
o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa: se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
”.
(‘Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, “Habeas Data”’, 20ª ed., Malheiros, p. 34/35).

Assim,
a utilização deste remédio constitucional para impugnar decisão judicial
só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal, teratológico ou que for constatado abuso de poder e ainda que o ato seja suscetível de causar dano de difícil ou impossível reparação ao impetrante
.

Acerca da possibilidade de condenação em honorários de sucumbência no âmbito dos Juizados Especiais, é cediço que nos processos afetos ao microssistema há
regra própria
para sua fixação.

Dispõe o art. 55 da Lei nº. 9.099/95 que
“a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”
(Grifei).

Assim, se está diante de um sistema de sucumbência todo próprio dos Juizados Especiais, em que só tem cabimento a condenação em honorários, afora a litigância de má-fé, nos casos em que o recorrente fica vencido na Turma Recursal.

No mesmo sentido, transcrevo os seguintes enunciados aprovados em encontros do Fórum Nacional de Juizados Especiais Federais (FONAJEF), já em compatibilidade com o novo Código de Processo Civil:

“Enunciado nº 57 - Nos Juizados Especiais Federais, somente o recorrente vencido arcará com honorários advocatícios.”

“Enunciado nº 97 - O provimento, ainda que parcial, de recurso inominado afasta a possibilidade de condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência.”

Feito este balizamento, anoto que diversamente dos argumentos expendidos pelos impetrantes, o acórdão objeto deste
mandamus
não parece de qualquer ilegalidade, tampouco é teratológico. Nem mesmo há comprovação da apontada violação ao direito líquido e certo.

Digo isso porque a regra do art. 55 da Lei nº. 9.099/95 é clara o suficiente no sentido de que a condenação em verba de sucumbência somente é devida nos estritos casos em que o recorrente é vencido, e não quando
ambos
tiveram resultados desfavoráveis, como ocorre no caso concreto, circunstância essa compatível à regra processual civilista da sucumbência recíproca.

Ora, conforme se verifica dos fólios, a
sentença
proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (nº. 1013995-79.2020.8.11.0002), proposta por Rosimeire Rosa Santos em desfavor da Oi Móvel S/A, que tramitou perante o juizado especial cível do cristo rei de várzea grande, foi de
parcial procedência
, cujo dispositivo restou assim redigido:

“Pelo exposto, com fundamento no art. 487, INCISO I, da lei nº 13.105/2015, opino pela
parcial procedência
da pretensão formulada, para determinar:

I- o reconhecimento da inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos no valor de R$ 989,50 (novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), bem como o seu cancelamento do sistema individual da empresa como dos órgãos de proteção ao crédito.

II- desvinculação da linha telefônica nº (65) 3685-1127 do CPF da autora.

III- condenar a requerida a pagar a requerente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária, pelo inpc a partir da data da homologação da presente decisão e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, sendo em 27/09/2019.

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no cpf da autora, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da lei nº. 9.099/95.”
(Id 115314951)

Observa-se ademais, que
ambos os litigantes
interpuseram recurso inominado à turma recursal, sendo o da parte requerida (Oi Móvel S/A) visando à reforma integral da sentença, e da paute autora (Rosimeire Rosa Santos), objetivando a majoração da quantificação do dano moral outrora arbitrado (R$7.000,00) e incluir a condenação em dano temporal de forma autônoma, sendo que
ambos os recursos foram desprovidos
por aquele colegiado (Id 115314955), e cujos efeitos acabaram sendo mantidos nos dois embargos declaratórios opostos pela parte autora em que se pretendia justamente a fixação dos honorários sucumbenciais na forma do art. 55 da lei nº. 9.099/95 (Ids 115314957, 115314959 E 115314961).

Diante disso, embora o parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Eunice Helena Rodrigues de Barros no de id 123960457 informe a procedência dos pedidos inaugurais, fato é que no caso concreto ambos os litigantes foram sucumbentes, a não autorizar o cabimento dos honorários.

Em outros termos, não houve vencedor e vencido, já que ambas as partes tiveram resultados desfavoráveis à pretensão posta nos respectivos recursos inominados, a afastar, assim, a incidência dos honorários de sucumbência.

Aliás, a questão posta foi muito bem analisada pelo ínclito Procurador de Justiça, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, no parecer oral realizado quando do julgamento do Conflito Negativo de Competência nº. 1014010-83.2022.8.11.0000, suscitado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa e esta Magistrada, inclusive tirado deste
mandamus
, o qual peço vênia para subscrevê-lo na íntegra para subsidiar ainda mais o voto ora proferido:

“PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhora Presidente,

Peço vênia e retifico o parecer escrito, porque no caso, discute-se a competência para julgar mandado de segurança individual aviado contra decisão proferida em recurso inominado, como disse o relator da Turma Recursal.

Quem possui competência para julgar mandado de segurança individual? As Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo ou a Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de direito Privado? Essa é a questão.

A decisão da Turma Recursal, alvo do mandado de segurança, desproveu num só julgamento os recursos inominados impetrados pelas partes, o colegiado não condenou as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, em vista da sucumbência de ambas as partes, ou seja, houve uma sucumbência recíproca, mas a Turma Recursal invocou o artigo 55 da Lei 9.099. Diga-se de passagem, uma prática comum em casos semelhantes.

Uma das partes impetrou mandado de segurança perante esse egrégio Tribunal de Justiça, em face dessa decisão que não arbitrou os honorários. Depois disso, foi suscitado o conflito para saber qual das turmas de câmaras reunidas tem competência para apreciar a matéria.

Pois bem.

O parecer escrito foi no sentido de que a competência seria das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a luz do que dispõe o artigo 17-B, inciso I, alínea b, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, que indica:

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar:

(...)

b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, atos de Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito público, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia; (Alterado pela E.R. n.º 046/2020 -TP)”

Nota-se, portanto, pelo que consta na parte final do preceito, que Mandados de Segurança impetrados contra decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, somente serão julgados pelas Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, excepcionalmente, notadamente em caso de teratologia, e,
a meu juízo, não há teratologia alguma na decisão que, afinal, não foi além de considerar que ambas as partes foram sucumbentes e, porquanto, ninguém deve honorários advocatícios.

Aliás, decisões assim são comuns. Eu tive, inclusive, o cuidado de conversar com alguns advogados, que me enviaram até algumas decisões mostrando que realmente é uma prática em na Turma Recursal.

Portanto, ainda que se dissesse que a decisão que foi alvo do Mandado de Segurança não seja acertada, não há como timbrá-la de teratológica, ou seja, fora do âmbito do razoável da interpretação jurídica.

Devemos lembrar, ainda, que por se tratar de uma exceção, a técnica hermenêutica nos indica que elas devem ser tratadas com a máxima restrição possível, de modo que não havendo essa teratologia, como se pode vislumbrar desde já, eu creio que a regra é ser julgada pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de direito Privado.

Aliás, este Tribunal de Justiça julgou matéria idêntica, citada até pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, que suscitou o conflito, em um mandado de segurança, cuja relatoria foi do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, um magistrado que conhece bem de juizados especiais, diga-se de passagem, em que afastou a possibilidade do julgamento pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

Vejam:

“A decisão, objeto deste mandado de segurança, não é teratológica e se encontra fundamentada em interpretação razoável de texto legal.” (TJ/MT, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, mandado de segurança 1018341- 79.2020.8.11.0000, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 6 de maio de 2021).

É importante dizer ainda, com a devida vênia, que, em rigor, não há nada de coletivo neste caso, basta ver a natureza da causa. A discussão gira em torno de honorários advocatícios, de modo que a meu juízo, deve realmente ser entendido que a competência é das Câmaras de Direito Privado.

Assim, com a devida vênia, retifico o parecer escrito para manifestar pela competência das Turmas de Câmaras Reunidas de Direito privado.

É o parecer.”
– Id 154102179 (Grifos nossos)

Logo, a meu ver, percebe-se que o ato tido como coator não enseja a propositura do remédio constitucional, sobretudo porque a decisão não se mostra teratológica, tampouco ilegal, de modo que não há outro caminho senão à denegação da ordem vindicada.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial de ambas as Turmas Reunidas:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DO RELATOR DAS TURMAS RECURSAIS
– INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E NEGATIVA DE SEGUIMENTO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA –
TERATOLOGIA INEXISTENTE
– RECURSO PRÓPRIO E ADEQUADO NÃO UTILIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE SE VALER DO “WRIT” COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
– AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– DECISÃO MANTIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

Ausente repercussão geral acerca das questões fáticas, o único recurso cabível em face de inadmissão a Recurso Extraordinário é o Agravo Interno, de modo que, havendo recurso próprio, há que ser denegado o mandado de segurança que contém o objeto da discussão.

“(...) I - A competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar mandado de segurança interposto contra ato praticado por Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis restringe-se aos casos em que a decisão seja considerada teratológica, consoante inteligência do artigo 17, letra “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. A decisão, objeto deste mandado de segurança, não é teratológica e se encontra fundamentada em interpretação razoável de texto legal.

II - Em consonância com o artigo 5º, inciso II, da Lei 12.016/2009, não é admissível mandado de segurança contra ato judicial contra o qual caiba recurso.

III - Pacífica a jurisprudência e a doutrina pátrias, no sentido de que o mandado de segurança não é admissível como substituto de recurso próprio, pois por ele não se admite a reforma da decisão impugnada, mas apenas se obtém a sustação de seus efeitos lesivos ao direito líquido e certo do impetrante, até a revisão do julgado no recurso cabível. (N.U 0034921-51.2013.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2013, Publicado no DJE 18/06/2013)”
(N.U 1018341-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

“
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ RELATOR DE RECURSO INOMINADO EM TRÂMITE PERANTE A TURMA RECURSAL
– DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA PELO RECORRENTE/IMPETRANTE (CPC, ART. 99, §2º) – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS JÁ APRESENTADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRONTA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO POR DESERÇÃO – DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA –
DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA
(SÚMULA Nº 267 DO STJ) – ORDEM DENEGADA. 1. O ordenamento jurídico-processual prevê recurso próprio contra decisão monocrática do Juiz relator de negativa de seguimento a Recurso Inominado, e, sendo assim, a denegação da ordem é medida de rigor, pois, conforme entendimento jurisprudencial cristalizado pela Súmula nº 267 do eg. STF, “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.”
(N.U 1022396-73.2020.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

“
MANDADO DE SEGURANÇA - JUIZADO ESPECIAL - DECISÃO DA TURMA RECURSAL - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA AÇÃO MANDAMENTAL
- SEGURANÇA DENEGADA. Impõe-se a denegação do mandado de segurança que não preenche os requisitos previstos na legislação de regência, quais sejam, a ilegalidade ou o abuso de poder atribuído à autoridade pública, assim como o direito líquido e certo reclamado.”
(N.U 0072158-66.2006.8.11.0000, LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2007, Publicado no DJE 13/07/2007)

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA
, ante a ausência do direito líquido e certo anunciado em sede de petição inicial.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios, diante da ausência de previsão para tais verbas.

Comunique-se ao magistrado da origem, para a ciência da presente decisão.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023